Tribunal: TJES
Processo: 0000180-32.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000180-32.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMIR TIMOTEO DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Município contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível de contribuinte, reconhecendo a inscrição indevida de débito tributário em dívida ativa e o consequente protesto, com condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O embargante alega omissão e obscuridade, sustentando que não foram apreciados documentos que comprovariam a existência de dois imóveis distintos, que não se analisou a legalidade dos lançamentos tributários e que não houve comprovação de abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade por ausência de análise de provas e argumentos relevantes; e (ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão examina expressamente a ausência de provas acerca da existência de dois imóveis, consignando que o Município apenas juntou imagem com uma edificação e comprovante de baixa de inscrição, sem demonstração de titularidade de duas unidades.

5. A validade dos lançamentos tributários não é objeto de reapreciação, pois houve perda superveniente do interesse de agir diante da extinção de execução fiscal sem recurso da municipalidade.

6. A indenização por danos morais foi fundamentada na responsabilidade civil objetiva do Município e no entendimento pacífico de que o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto.

7. Nos termos do art. 1.022 do CPC, embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

8. A jurisprudência do STJ dispensa a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a decisão já se encontra devidamente fundamentada (AgInt no REsp 1627296/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a citar expressamente cada dispositivo legal invocado, desde que fundamente adequadamente a decisão.

2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração, que não servem para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017, DJe 22.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000180-32.2021.8.08.0050

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

EMBARGADO: JAMIR TIMOTEO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por Município de Viana em razão do Acórdão de Id 13579612, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora Embargado, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por contribuinte contra sentença que declarou a perda superveniente do interesse de agir quanto à pretensão anulatória de débito tributário e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta ter sido indevidamente incluído em protesto por suposto débito de IPTU referente a uma inscrição imobiliária inexistente, pleiteando indenização pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do débito tributário em dívida ativa e o consequente protesto ocorreram de forma indevida; e (ii) estabelecer se a referida conduta do Município enseja responsabilidade civil e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida em dívida ativa e o subsequente protesto de título configuram ato ilícito, uma vez que o Município não comprovou a existência de débito legítimo vinculado ao apelante.

4. Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros.

5. O protesto indevido caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando a necessidade de comprovação do abalo sofrido pela parte prejudicada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$6.000,00 (seis mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano e desestimular a repetição da conduta ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Nas razões de Id 13484433, o Município Embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no julgado à medida que deixou de: (
i
) apreciar os documentos constantes nos autos que demonstram a existência de dois imóveis com inscrições distintas atribuídas ao contribuinte; (
ii
) enfrentar os argumentos que apontam a legalidade dos lançamentos tributários aventados em sede de contrarrazões; (
iii
) observar a inexistência de comprovação de abalo concreto capaz de gerar indenização por danos morais.

Pois bem. Para melhor compreensão da controvérsia, procedo a uma breve digressão dos fatos.

O autor, ora Embargado, ingressou com “
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Anulatória de Lançamento Tributário e Danos Morais
”, afirmando
possuir inscrição imobiliária sob o n. 01.03.036.0355.001, com apenas um imóvel edificado no terreno.

Contudo, descobriu haver protesto de título em seu nome em virtude de cobranças abertas relacionadas ao IPTU da inscrição imobiliária de n. 01.03.036.0355.002, referente a imóvel situado no mesmo endereço da primeira inscrição.

Após solicitar a baixa da segunda inscrição, a qual foi realizada pelo ente municipal, que reconheceu a existência de apenas um imóvel no terreno do contribuinte, a municipalidade realizou novo levantamento imobiliário, sendo novamente lançada a inscrição imobiliária de n. 01.03.036.0355.002.

Ocorre que o ente municipal já havia promovido Execução Fiscal em desfavor do contribuinte por cobrança referente ao mesmo débito objeto da presente ação, em processo de n. 0005134-34.2015.8.08.0050, o qual foi extinto em razão do valor da causa. Em vista disso, o juízo
a quo

declarou a perda superveniente do interesse de agir em relação à pretensão anulatória do débito tributário.

Da análise dos autos, verifica-se que o Município juntou apenas a imagem do imóvel, em que verifica-se haver apenas uma edificação (fl. 82), além do comprovante da baixa de inscrição
imobiliária de n. 01.03.036.0355.002 (fl. 87), de modo que, c
onforme mencionado no r. Acórdão, o Embargante “
não juntou qualquer documento que comprove a existência de dois imóveis de titularidade do contribuinte situados em um mesmo endereço
”.

Ademais, incabível a discussão acerca da validade dos lançamentos tributários, uma vez que houve perda do objeto, em razão da extinção da execução fiscal proferida nos autos do processo de n.
0005134-34.2015.8.08.0050, e o ente municipal não interpôs recurso de Apelação nesse sentido.

Em relação aos danos morais, fundamentei a necessidade de indenização em virtude do reconhecimento da “
responsabilidade civil do Município em virtude da ilicitude na realização do protesto, uma vez que este adveio da indevida inscrição em dívida ativa ante o lançamento de tributo inexistente.
Como é cediço, o protesto indevido de título configura dano moral in re ipsa, isto é,
independe de comprovação do abalo moral experimentado
”, de forma que inexiste omissão ou obscuridade no julgado.

Insta frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material,
não tendo o condão de renovar discussão
acerca do que já foi decidido nos autos.

Quanto à pretensão relativa à manifestação expressa acerca de dispositivos legais, há que se dizer que inexiste necessidade de opor o recurso em tela “
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez